Tribunal: TJDFT
Processo: 0750497-68.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por ADRIANA CRISTINA DULLIUS BRITTO, em face à decisão da Nona Vara Cível de Brasília. Na origem, trata-se de cumprimento de sentença, em que foi realizada a constrição por meio do sistema Sisbajud e bloqueada a quantia em conta bancária de titularidade da agravante. Sobreveio impugnação à penhora, sob alegação de que “as quantias tornadas indisponíveis da executada são inferiores a 40 (quarenta) salários-mínimos vigentes” e que trata-se de quantia necessária para “assegurar a subsistência digna da executada”. Pela decisão agravada, o juízo rejeitou a impugnação, sob o fundamento de que não haveria prova de se tratar de quantia impenhorável. Nas razões recursais, reiterou os argumentos da impugnação. Requereu a antecipação da tutela recursal e a reforma da decisão para reconhecer a impenhorabilidade do valor constrito determinando-se a sua restituição. Preparo regular (ID 66660593 - Pág. 2). É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “A parte devedora requer o desbloqueio da importância bloqueada de R$ 3.694,08 (três mil, seiscentos e noventa e quatro reais e oito centavos) em sua conta bancária, sob o fundamento de contrariar decisão do Eg.TJDFT. Juntou extrato de ID 216095495. A documentação juntada pela devedora ao ID 216095495 comprova que apenas o valor de R$ 300,35 corresponde à conta, agência e instituição financeira mencionada pelo Eg. TJDFT, conforme trecho pontual do acórdão de ID 166553512: "Ante o exposto, CONHEÇO e DOU PROVIMENTO ao recurso para, reformando a decisão agravada, determinar a liberação dos valores penhorados da remuneração da parte agravante relativamente à pretensão buscada no cumprimento de sentença originário (processo n.o 0728287-25.2021.8.07.0001), bem como sejam impedidos novos bloqueios judiciais na sua conta corrente n.o 0001412- 5, Agência 0821 – Banco Bradesco, sem prejuízo da realização e efetivação de outros atos executórios para a satisfação da dívida perseguida na origem." Com efeito, a quantia de R$ 3.393,73 penhorada na conta da executada em uma de suas contas junto Banco do Brasil SA não afronta à decisão da Colenda Turma, e como a parte devedora não comprovou que trata-se a verba de natureza salarial, deve ser mantida a penhora. Além disso, a devedora não comprovou que a importância de R$ 3.393,73 tornada indisponível é necessária à sua subsistência e da sua família, de modo que não há como aplicar a regra da impenhorabilidade. Reforço entendimento com julgado do Eg. TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. IMPUGNAÇÃO. IMPENHORABILIDADE. CONTA SALÁRIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Incumbe à parte executada o ônus probatório de demonstrar que os valores penhorados em suas contas são acobertados pela proteção legal da impenhorabilidade, conforme inteligência do artigo 854, §3o, inciso I, do CPC. 2. No caso em exame, 07447853920208070000 - (0744785-39.2020.8.07.0000 - Res. 65 CNJ) a parte agravante não demonstrou que houve penhora em sua conta salário e não há nos autos comprovação de que a conta em que recaiu a penhora é protegida pela impenhorabilidade, devendo, portando, ser mantida a constrição realizada. 3. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. Assim, rejeito a impugnação em parte. Preclusa a presente, expeçam-se alvarás eletrônicos da seguinte forma: i) R$ 300,35, mais acréscimos legais, em favor da parte executada, que deverá informar dados bancários; ii) R$3.393,73, mais acréscimos legais, em favor da parte exequente, que deverá também informar dados bancários.” Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 300 do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; Nesse mesmo sentido, o parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Lado outro, a tutela provisória pressupõe a comprovação da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, do Código de Processo Civil). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo postulante. Seu deferimento, inaudita altera pars, constitui exceção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, que ficarão diferidos, razão pela qual é imprescindível rigor na análise do preenchimento dos requisitos legais. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como presentes esses pressupostos e para assegurar o resultado útil do recurso. O objeto da controvérsia é se seriam penhoráveis as quantias encontradas nas contas bancárias da devedora. Sustenta que elas seriam inferiores a 40 salários-mínimos, logo estariam protegidas pela regra do art. 833, inciso X, do Código de Processo Civil, por força de interpretação extensiva dada pelo STJ. Tal entendimento estaria retratado em sua jurisprudência. Percebe-se que a discussão envolve nuanças que precisarão ser analisadas pelo Colegiado, uma vez que a executada apenas alegaram esse fato, sem juntar outros elementos de corroborassem com essa afirmação. Diante desse contexto e da necessidade de assegurar o contraditório e a ampla defesa, atrelado à natureza da dívida (locação), deve-se relegar ao Colegiado o desate e definitivo da controvérsia. Por outro lado, a concessão da liminar evitará que os valores bloqueados e posteriormente convertidos em penhora, sejam levantados pelo credor antes do julgamento deste recurso. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para determinar o que o valor continue depositado em conta vinculada ao juízo de origem até o julgamento deste recurso pela 3a Turma Cível. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto à agravada manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 27 de novembro de 2024. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 46